Tribunal: STF
Processo: Rcl 9688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO SUJEITO AO PARCELAMENTO DO ART. 78, § 4º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. SEQUESTRO DE RENDAS. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 17. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662, 1.689 E 3.401 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 114.



    1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados tidos como paradigmas. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.